Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-05.2021.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato e condenatória em indenização por danos morais. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços. Assessoria e consultoria financeira. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). O autor celebrou contrato de prestação de serviço com o réu. De acordo com o contrato (ID 31324764 - Pág. 2), a obrigação do réu consistia em assessorar a autora na obtenção de financiamento para a compra de um veículo. Verifica-se que a obrigação é de meio, de modo que o réu não se responsabiliza pela efetiva obtenção do financiamento. Não houve comprovação de que a autora foi induzida em erro na contratação dos serviços, pelo que não se reconhece o vício de consentimento alegado. Todavia, o réu não demonstrou que prestou o serviço de assessoramento. Não se comprovou a realização de diligências ou outros serviços com o escopo de obtenção de crédito em favor da autora. O documento juntado ao processo (ID 31324827 - Pág. 2), em que se observa uma simples simulação de obtenção de crédito, não é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço contratado. Assim, a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos é medida que se impõe.
3 – Dano moral. Inadimplemento contratual. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração da lesão aos direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. (Acórdão n.1188884, 07546527620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O simples inadimplemento de prestação de serviço de consultoria e assessoria financeira, para futura compra de veículo automotor, por si só, não representa abalo psicológico nem afeta qualquer direito da personalidade. Sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não há configuração de danos morais.
4 – Responsabilidade civil. Pessoa jurídica. O contrato de prestação de serviços foi firmado pelo réu CONCEPT CREDITO, pessoa jurídica constituída na forma de EIRELI, com autonomia patrimonial e personalidade própria, que não se confunde com seu titular. Assim, não sendo caso de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade civil deve recair apenas sobre o patrimônio do réu CONCEPT CREDITO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI. Sentença que se reforma para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços e condenar o réu CONCEPT CREDITO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI a restituir à autora o valor de R$ 1.900,00, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (15/02/2021). Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W